Tribunal: TJBA
Processo: 8012112-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012112-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CRISTINA SANTOS DE SANT ANA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES registrado(a) civilmente como DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por ANA CRISTINA SANTOS DE SANT’ANA contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que a autora alega risco de desabamento de imóvel causado por obras da empresa pública CONDER. A sentença foi proferida sem a intimação pessoal do Defensor Público, que representava a autora, para manifestação sobre necessidade de produção de provas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação específica sobre a necessidade de produção de provas, antes da decisão de julgamento antecipado da lide, violando o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O art. 128, I, da LC nº 80/1994, e o art. 5º, §5º, da Lei nº 1.060/50 asseguram ao Defensor Público a prerrogativa de intimação pessoal em todos os atos processuais.

4. A ausência de intimação pessoal caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa, configurando nulidade da sentença.

5. Jurisprudência consolidada reconhece a nulidade dos atos processuais quando não há intimação pessoal da Defensoria Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem.

Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, quando exigida por lei, para manifestação sobre atos processuais que possam ensejar prejuízo ao assistido, configura nulidade processual. 2. É nula a sentença proferida sem prévia intimação pessoal do Defensor Público para manifestação sobre produção de provas."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8012112-46.2020.805.0001,
figurando como Apelante
ANA CRISTINA SANTOS DE SANTANA
e Apelado
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,___de_____________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça